Tribunal: TJMT
Processo: 0002753-04.2015.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002753-04.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 767.753.301-97 (VÍTIMA), JOSE CLAUDEMIR FREIRE DE SOUSA - CPF: 460.515.461-20 (VÍTIMA), TIAGO FERMINO BARBOSA RODRIGUES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR.

1.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
. AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO RISPIDEZ DURANTE DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA.
NÃO ACOLHIMENTO.

INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 254 DO CPP. ROL TAXATIVO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. ART. 96 E SEGUINTES DO CPP.
MÉRITO. 2.

ABSOLVIÇÃO
.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA (ART. 386, VII DO CPP). IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO CONVINCENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DELEGACIA E JUDICIALMENTE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. ESPECIAL REVELO EM CRIMES PRATICADOS SEM TESTEMUNHAS.

3.
DOSIMETRIA
.

3.1.
1a

FASE DA PENA.

NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
ANTECEDENTES
. UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA TRANSITADA EM JULGADO. ANTERIOR À DATA DO CRIME E OUTRA, COM DATA DO CRIME ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR.
MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. AMBAS APTAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
CO
NDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
DESFAVORÁVEIS. VIDA PREGRESSA.

AUSÊNCIA DE ESTUDO ESPECÍFICO. SÚMULA 444 DO STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS

DO CRIME
. DESVALOR. VÍTIMAS AMARRADAS. INTENSIDADE DO DOLO. CONCURSO DE PESSOAS. ASSALTO COM CINCO AGENTES.
MODUS OPERANDI
E GRAVIDADE DIFERENCIADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECRUDESCIMENTO IDÔNEO.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

NÃO VALORADA NEGATIVAMENTE PELO SENTENCIANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
3.2.
READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
. PENA BASILAR. PROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE.
4.

3a FASE DA PENA.
MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO USADA PELO JUÍZO
A QUO
NO PATAMAR DE 1/3 ATÉ 1 /2.
REDAÇÃO ANTIGA DO ART.
157, §2o, INC. I, DO CP
. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
QUANTUM
DE 1/2 FIXADO PELO MAGISTRADO.
5.
AFASTAMENTO DA
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS.
PROCEDÊNCIA. PEDIDO FORMAL NA DENÚNCIA. POR OUTRO LADO, INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES STJ
.
APELO
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O
PARECER MINISTERIAL.
6
.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA,

DE OFÍCIO
.
HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 33, DA TCCR/TJMT.
APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça a suspeição do Magistrado requer a demonstração de prévio comprometimento do julgador para decidir a causa com base nos incisos do artigo 254 do CPP, por se tratar se rol taxativo, não admitindo, portanto, interpretação extensiva ao indigitado dispositivo legal. Desse modo
, o fato de o Magistrado ter agido com rispidez com a vítima em sede de audiência de instrução, não resulta necessariamente na nulidade da audiência a motivar o afastamento do Magistrado. Precedentes STJ. Além do mais, eventual discordância da Defesa quanto à produção da prova, deve ser objeto de recurso próprio, qual seja, exceção de suspeição (art. 96 e seguintes do CPP).

2.

Não há que se reconhecer a falta de prova ou violação ao art. 155, do CPP,
quando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta a prática do crime de Roubo majorado, sobretudo, porque a palavra das vítimas foi corroborada pela prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução criminal, que ratifica a idoneidade e a veracidade do Reconhecimento Fotográfico realizado na Delegacia de Polícia e em juízo pelas vítimas. Precedentes STJ.

3.
A existência de condenação definitiva por crime anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao em julgamento, é motivação idônea para exasperação da pena basilar do réu, diante dos maus antecedentes, bem como a reincidência em razão de condenação definitiva transitada em julgado em desfavor do réu, antes da data do crime dos presentes autos.

- Inquéritos policiais e ações penais em andamento não servem para exasperação da pena basilar do réu (Súmula no 444 do STJ), seja em razão da personalidade e conduta social negativas, ou de qualquer outra circunstância judicial.
A propósito, eis o entendimento da Súmula 444 do STJ:
““É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

- Condenações definitivas, não podem ser usadas para analisar os aspectos da conduta social e personalidade do réu, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto, como
verbi
gratia
, um estudo psicológico ou social ou outro meio idôneo de prova.

- As circunstâncias do crime, a que se refere o art. 59 do CP, são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso, ou seja, aqueles que, embora relevantes, não integram o tipo penal violado.

Assim, o
modus operandi
empregado para a execução de Roubo, caracterizado pela abordagem da vítima, que estava trabalhando, em lugar ermo e no período noturno, é argumento válido para justificar a consideração como desfavorável desta circunstância judicial.

- Uma vez que a circunstância judicial (art. 59 do CP) quanto às consequências do crime não foi valorada negativamente pelo Sentenciante na 1a fase da pena, não há interesse recursal da Defesa nesse ponto.

4.
Na terceira fase da dosimetria, incidiu a majorante de

emprego de arma de fogo, tendo o Sentenciante aumentado a pena na fração de 1/2. Desse modo, inexistente interesse recursal se a fração pretendida pela Defesa já foi fixada pelo juízo singular.

5.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a condenação com base no art. 387, IV do CPP, além de pedido formal nesse sentido na denúncia, deve existir indicação de valor e instrução probatória específica (o que não ocorreu,
in casu)
, oportunizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa ao réu, sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem a matéria.

6.

Constatando-se que a pena pecuniária do réu não foi fixada proporcionalmente à dosimetria da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada de ofício, observando-se o teor do Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT que trata da matéria,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tiago Fermino Barbosa Rodrigues
foi
condenado
pelo
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.,
à pena privativa de liberdade de
9 anos de reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
225 dias-multa,
porque cometeu o crime de
Roubo majorado pelo Emprego de arma de fogo e pelo Concurso de agentes
(art. 157, § 2o - A, inc. I, e §2o, inc. II do CP), (Id.
72260997/98/99 e Id. 72261450/50
).

Em suas razões recursais, o Apelante,
preliminarmente
, buscou
1)
a
nulidade
do depoimento da vítima
José Claudemir Freire de Sousa
, e por consequência,
da audiência de instrução e julgamento
, em razão da
suspeição do Magistrado
. No
mérito
, pleiteou
2)
a
absolvição
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, tendo em vista a
inexistência de prova
quanto à autoria delitiva e diante da impossibilidade de condenação lastreada em elementos colhidos em sede de inquérito policial (art. 155 do CPP).

Se vencido em tais teses, requereu,
3.)
com relação à 1a fase da pena,
3.1)
a
neutralização das circunstâncias judiciais
(art. 59 do CP) e fixação da pena-base no mínimo legal; ou,

subsidiariamente,
visou a
3.2)

readequação da fração de aumento
fixada pelo Magistrado para o
quantum
de 1/8, pois fora aplicado de maneira desproporcional;
4)
a
aplicação da majorante do Emprego de arma de fogo
, na 3a fase da pena, de acordo com a redação (antiga) do art. 157, §2o, inc. I do CP,
na fração de 1/3 até 1/ 2
; e finalmente,
5)
o
afastamento do valor indenizatório,
visto que foi fixado de ofício pelo juízo singular, prequestionando a matéria (Id.
72261463 a Id 72261468
).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id.
72261471
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
rejeição da preliminar
arguida pela Defesa e pelo
parcial
provimento
do apelo, em parecer sumariado (Id.
77326994
):

Sumário
: Acusado condenado nas penas do crime descrito no art. 157, §2°-A, inciso I, e §2°, inciso II, do Código Penal – Irresignação da defesa
– Em preliminar, busca a decretação de nulidade do processo por suspeição do magistrado
decorrente de ato praticado na audiência de instrução.
No mérito, pretendida a absolvição
ante a alegação de ausência de prova suficiente à condenação.
Subsidiariamente requer a mitigação da pena-base e exclusão da indenização à vítima

- Alegações parcialmente procedentes
- A suspeição de magistrado deve ser alegada mediante a interposição de Exceção de Suspeição, nos termos do art. 96 e seguintes do Código de Processo Penal, descabendo decidir em sede de Apelação Criminal sobre eventual suspeição do juiz primevo - Prova bastante a sustentar o édito condenatório - Materialidade e autoria comprovadas exaustivamente nos autos – Depoimento coerente e seguro da vítima – Palavra da vítima com valor probatório, pois, reconheceu o réu como autor do roubo, sendo tais declarações suficientes à condenação - A obrigação de indenização à vítima pelos danos causados pelo crime de furto deve ser afastada quando fixado pelo magistrado sem adoção do procedimento específico, por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa

– Não óbice a concessão de justiça gratuita -
Pelo provimento parcial do recurso, para readequar a pena de multa e excluir a obrigação de indenizar a vítima.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021